Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DA VIAGEM COM UM DIA DE ANTECEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.387,00 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais).
2. O recorrente alega, em síntese, que em razão dos efeitos decorrentes da pandemia causada pela COVID-19, as companhias aéreas vêm adaptando a sua malha aérea diariamente, bem como as questões locais com relação a hospedagem, o que de fato acarretou no imbróglio tratado nos autos e gerou o atrasou no envio do voucher para realização da viagem. Argumenta que se houve algum tipo de prejuízo este foi perpetrado pela conduta da própria Recorrida e requer a aplicação das normas da Lei 14.046/20. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese, narra a parte autora que, em 17/11/2019, firmou contrato de prestação de serviços com a requerida cujo objeto era um pacote turístico, com destino a Gramado (RS), que envolvia hospedagem e passagens aéreas para o dia 02/04/2020. Afirma que, após necessária remarcação em razão dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19, a confirmação do voo e hospedagem foi enviada com menos de 24 horas de antecedência. Portanto, o ponto controverso a ser solucionado no presente caso, refere-se à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré.
5. É certo que viagens em família exigem um tempo mínimo de preparação e programação, uma vez que os consumidores precisam de certo prazo para ajustar datas de férias e demais questões orçamentárias. Nesse mesmo sentido, consta nas informações contratuais do pacote turístico adquirido pela autora (ID 26514743, página 4) que a empresa entraria em contato com os contratantes – consumidores – em até 45 dias antes da data de viagem sugerida para confirmá-la e que o voucher com a documentação da viagem seria enviado com 30 dias de antecedência.
6. No caso em exame, considerando os termos da contestação e o que foi objeto do recurso interposto, dada a ausência de impugnação específica, é incontroverso que a requerente recebeu a documentação referente à viagem com menos de 24 horas de antecedência da mesma. Conforme confirma o e-mail enviado pela ré à autora anexado aos autos por esta (ID 26514729), apenas no dia 15/10/2020, às 20h31min, o voucher referente à viagem, com data para o dia seguinte – 16/10/2020, às 07 horas – foi encaminhado à consumidora (ID 26514730). Ademais, a documentação anexada aos autos pela ré (ID 26514743, página 15) confirma que apenas no dia 15/10/2020, um dia antes da data da viagem, cabe frisar, é que o voucher foi encaminhado à recorrida.
7. Não obstante a realidade em que o ramo do turismo se encontra e sem ignorar a necessária flexibilização que deve existir diante de situações de remarcação de viagens, é certo que a situação exposta configura, nos termos do art. 14 do CDC, falha na prestação dos serviços. Caberia à recorrente/requerida conferir maior segurança às informações do pacote turístico adquirido pela autora, oportunizando um prazo razoável para que a mesma se programasse para a viagem e cumprir as diretrizes firmadas pela própria empresa.
8. Uma vez que se trata de falha na prestação dos serviços e não de cancelamento unilateral de viagem em decorrência dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19, não se aplica ao caso em questão as normas da Lei 14.046/20, sendo caso de ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela autora.
9. Conforme os documentos apresentados pela ré em anexo à contestação (ID 26514717) e de acordo com o conjunto probatório apresentado pela autora, esta teve gasto de R$ 3.387,00 (três mil, trezentos e oitenta e sete reais) com o pacote turístico não usufruído, devendo ser, assim, ressarcida neste valor tal como foi fixado pela sentença.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.